Tribunal: TJPA
Processo: 0800270-46.2020.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800270-46.2020.8.14.0059

APELANTE: MARCIO GREYSON SILVA REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800270-46.2020.8.14.0059

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SOURE

APELANTE: MARCIO GREYSON SILVA REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO REQUERIDA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL NAS ALEGAÇÕES FINAIS. MANIFESTAÇÃO QUE NÃO VINCULA O JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTANEA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800270-46.2020.8.14.0059

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SOURE

APELANTE: MARCIO GREYSON SILVA REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
MARCIO GREYSON SILVA REIS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, que o condenou à pena 02 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, do CP.

Consta na denúncia (Id. 19226443) que no dia 24/11/2020 por volta das 14h, o apelante o qual é primo da vítima, adentrou na residência da ofendida informando que iria utilizar o banheiro, momento em que se aproveitou para ir até quarto da mesma e mexer no bolso de uma calça presente no local, de onde subtraiu a quantia de R$600,00 (seiscentos reais), saindo do imóvel posteriormente.

Narra a inicial acusatória, que a companheira da vítima acionou a autoridade policial e que após detido, o apelante confessou a autoria delitiva, mas afirmou que a quantia subtraída foi de apenas R$340,00 (trezentos e quarenta reais), valor este encontrado na posse do mesmo.

Por tais condutas, o recorrente foi denunciado como incurso na sanção descrita no 155, §4º, inciso II, do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 19226512), contra a qual a Defesa pugnou (Id. 19226515) pela absolvição diante da ofensa ao sistema acusatório e ao princípio da separação de poderes, e, subsidiariamente que fosse aplicada a atenuante de confissão.

Constam
contrarrazões
pelo improvimento do apelo (Id. 19226520).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (Id. 19563125).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

Da absolvição por violação do sistema acusatório.

Não se verifica a alegada ofensa, visto que o julgador por força do princípio do livre convencimento motivado e da disposição do art. 385, do CPP, não está vinculado ao pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público, tanto em alegações finais quanto em contrarrazões de apelação.

No caso em análise, o Juízo a quo entendeu que restaram provadas a autoria e materialidade delitivas, asseverando para tanto que: “(...) A materialidade e a autoria estão demonstradas pelos autos do inquérito policial, pela prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e pela confissão do réu em seu interrogatório. (...).”

No mesmo sentido coleciona-se jurisprudência do STJ:

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.
ABSOLVIÇÃO REQUERIDA PELO PARQUET NAS ALEGAÇÕES FINAIS. MANIFESTAÇÃO QUE NÃO VINCULA O JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. A circunstância de o Ministério Público requerer a absolvição do Acusado, seja como custos legis, em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 2. "Quando o Ministério Público pede a absolvição de um réu, não há, ineludivelmente, abandono ou disponibilidade da ação, como faz o promotor norte-americano, que simplesmente retira a acusação (decision on prosecution motion to withdraw counts) e vincula o posicionamento do juiz. Em nosso sistema, é vedada similar iniciativa do órgão de acusação, em face do dever jurídico de promover a ação penal e de conduzi-la até o seu desfecho, ainda que, eventualmente, possa o agente ministerial posicionar-se de maneira diferente - ou mesmo oposta - do colega que, na denúncia, postulara a condenação do imputado" (STJ, REsp 1.521.239/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 16/3/2017). 3. Ad argumentandum, vale referir que o Legislador Ordinário, ao editar a Lei n. 13.964/2019, acrescentou ao Código de Processo Penal o art. 3.º-A, segundo o qual "[o] processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação". Todavia, qualquer interpretação que determine a vinculação do Julgador ao pedido absolutório do Ministério Público com fundamento, por si só, nessa regra, não tem legitimidade jurídica, pois o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática proferida no dia 22/10/2020 pelo Ministro LUIZ FUX, "na condição de relator das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6305", suspendeu, "sine die a eficácia, ad referendum do Plenário, [
] da implantação do juiz das garantias e seus consectários (Artigos 3º-A, 3º-B, 3º-C, 3º-D, 3ª-E, 3º-F, do Código de Processo Penal)". 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 623598 PR 2020/0292223-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022)

Ademais, friso que a autoria, a materialidade e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos sobretudo por força da prova oral colhida na fase judicial.

Outrossim, importante registrar que, de acordo com a sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas a hipótese de absolvição:

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa do Apelante.

2.

Da reforma da dosimetria

Na sentença recorrida, o Juízo a quo não considerou a atenuante de confissão, e apreciou preponderante a agravante da reincidência majorando a pena base em um sexto.

Constato que à luz da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assiste razão à defesa do recorrente, devendo ser reformada a sentença no particular.

Como é sabido, em julgamento sob a sistemática do recurso repetitivo, o STJ firmou o Tema 585 (revisado recentemente no julgamento do REsp 1.931.145-SP
[1]
), consolidando o entendimento segundo o qual é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
[2]
, posicionamento este registro, também perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal em sede repercussão geral (Tema 929
[3]
).

Portanto, a reforma da sentença recorrida é de rigor.

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

APELAÇÃO PENAL. FURTO. ART. 155, CAPUT DO CPB EM CONCURSO MATERIAL COM O ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PLEITO DE COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA, NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. TESE JÁ FIRMADA PELO STJ. TEMA 585.

De acordo com o novo posicionamento acatado, no caso dos autos, onde o réu possui apenas uma reincidência anterior ao crime, o aumento decorrente do reconhecimento da agravante deve ser compensado com o decréscimo advindo da confissão espontânea. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0003327-84.2018.8.14.0024 – Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/12/2019)

3.

Da Reforma Parcial da Sentença

Nesse cenário, considerando a compensação entre as

circunstâncias supracitadas, reduzo a pena intermediária para o mesmo patamar adotado na pena base.

Mantida a valoração realizada pelo Juízo a quo em relação inexistência de causa de diminuição de pena e considerando aumento de pena consistente no emprego de arma branca (faca), aumento a pena em um terço para 05 (CINCO) anos e 04 (QUATRO) meses de reclusão.

Arbitro a pena de multa à razão de 13 (treze) dias-multa no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, caput e §1º, do CP.

No mais, restam mantidas as demais disposições finais da sentença recorrida que não contrariam os fundamentos desta decisão.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento à apelação
, para reformar a sentença impugnada no sentido de reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensar com a agravante da reincidência no cálculo da dosimetria e, por conseguinte, reduzir a pena privativa de liberdade aplicada ao recorrente para
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa,
restando mantidas suas demais disposições compatíveis com esta reforma.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Resp 1.931.145-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, por unanimidade, julgadi em 22/06/2022, DJe 24/06/2022. (Tema 585)

[2]
Tese firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.341.370/MT, acórdão publicado no DJe de 17/04/2013

[3]
Tema 929 – Possibilidade de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com base no disposto no art. 67 do Código Penal. Classe RE 983765. Relator: MIN. ROBERTO BARROSO Data de início: 25/11/2016. Data prevista de fim: 15/12/2016.

Belém, 09/10/2024